Tribunal: TJES
Processo: 0023806-57.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023806-57.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros

APELADO: JACILANE PEREIRA GUIMARAES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. PRELIMINAR

1.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela parte embargada, alegando que os embargantes não enfrentaram os fundamentos específicos da decisão recorrida.

2.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões dos embargos de declaração enfrentam diretamente a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não estando dissociadas da matéria tratada no acórdão embargado.

II. MÉRITO

3.
Embargos de Declaração opostos pelas embargantes contra acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, confirmando a aplicabilidade do CDC ao caso e alterando, ex officio, a base de cálculo dos honorários advocatícios.

4.
Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à inaplicabilidade do CDC, sob o argumento de que deveria prevalecer a Lei nº 9.514/97.

5.
No entanto, a questão relativa à inaplicabilidade do CDC não foi suscitada na apelação, caracterizando inovação recursal. Além disso, o acórdão embargado baseou-se na Súmula 543 do STJ, reafirmando a aplicabilidade do CDC ao caso concreto.

6.
A jurisprudência do STJ estabelece que as disposições da Lei nº 9.514/97 aplicam-se exclusivamente à inadimplência do devedor fiduciante, o que não se verifica no caso dos autos, onde a controvérsia envolve a não entrega da infraestrutura prometida pela incorporadora.

7.
Os embargos de declaração não são a via adequada para reexame da matéria já decidida ou para apresentação de teses novas. Não se identificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, impõe-se o não provimento dos embargos.

III. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A inovação recursal em embargos de declaração, com apresentação de matéria não suscitada na apelação, não é admissível. 2. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor prevalece quando a controvérsia não se refere à inadimplência do devedor fiduciante, mas à não entrega da infraestrutura prometida pela incorporadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, 1.022, I e II; STJ, Súmula 543; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.005.760/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 19/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A.
contra o acórdão proferido nos autos, que por unanimidade de votos, conheceu em parte do recurso e na parte conhecida negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença, alterando, ex offício tão somente a base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando a existência de condenação.

Nas razões recursais de Id nº 7394670, as embargantes alegam, em resumo, que no presente caso não se aplicam as regras consumeristas, nem a súmula 543 do E. STJ, mas sim a lei específica que rege a matéria, qual seja, a Lei nº 9.514/97.

Contrarrazões de Id nº 7603020, arguindo preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito a inaplicabilidade da Lei nº 9.514/97 e do Tema 1095 do STJ.

Em Id nº 8515380, a parte embargante se manifestou acerca das preliminares arguidas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte embargada alega, em suas contrarrazões, que as embargantes não enfrentam os fundamentos específicos do decisum recorrido, não fazendo qualquer esforço no sentido de indicar, ainda que de forma sucinta, a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro que, em tese, justificaria a oposição dos embargos de declaração, valendo-se de tal modalidade recursal tão somente para buscar a reapreciação do caso.

Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Nesses termos, o art. 932, III do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Na hipótese dos autos, em que pese os argumentos expedidos pela embargada, verifica-se que nas razões dos embargos a parte impugna o ponto acerca da aplicabilidade do CDC.

A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões dos embargos se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, em que pese verificar a existência de inovação recursal, que será objeto do mérito.

Assim, rejeito a preliminar de violação da dialeticidade recursal.

II) MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A.
contra o acórdão proferido nos autos, que por unanimidade de votos, conheceu em parte do recurso e na parte conhecida negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença, alterando,
ex offício
tão somente a base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando a existência de condenação.

Nas razões recursais de Id nº 7394670, os embargantes alegam, em resumo, que no presente caso não se aplicam as regras consumeristas, nem a súmula 543 do E. STJ, mas sim a lei específica que rege a matéria, qual seja, a Lei nº 9.514/97.

Contrarrazões de Id nº 7603020, arguindo preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito a inaplicabilidade da Lei nº 9.514/97 e do Tema 1095 do STJ.

Em Id nº 8515380, a parte embargante se manifestou acerca das preliminares arguidas.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PEDIDO DE DANOS MORAIS INEXISTENTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ABANDONO DA OBRA PELA INCORPORADORA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. PREJUÍZO DA COMPRADORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM DESFAVOR DA VENDEDORA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO EM RAZÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. Inexiste no caso em apreço pedido autoral referente a indenização por danos morais, portanto, não há como analisar em sede de apelação requerimento relativo ao “afastamento de condenação de dano moral”, por se tratar de inovação recursal.

2. MÉRITO.

2.1. Enunciado sumular nº 543/STJ, in verbis: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

2.2. A vendedora deixou de comprovar a efetiva conclusão da obra do empreendimento ou que tenha inexistido o abandono da obra alegado pela compradora, não tendo apresentado qualquer comprovação de diligências no sentido de concluir o empreendimento. Em que pese as alegações de impactos decorrentes do longo e intenso período chuvoso que atingiu o município durante os anos de 2017 e 2018, o Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, entendeu que tal situação configura fortuito interno, de modo que persistente a responsabilidade do fornecedor ou prestador de serviços. (AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

2.3. Em se tratando de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva da promitente vendedora, a promissária compradora, ora recorrida, faz jus à restituição integral dos valores pagos, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso, nos exatos termos fixados na r. sentença.

2.4. O
STJ possui entendimento pacífico no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp 1.761.193/DF). Nessa ordem de raciocínio, correta a sentença que determinou a incidência de juros de mora sobre os valores objeto de restituição desde a data da citação.

2.5. No que diz respeito à incidência da cláusula penal, o entendimento do STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, Tema 971, firmou o entendimento no sentido de que é possível a inversão, em desfavor do vendedor, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o comprador, nos casos de inadimplemento na entrega de imóvel. (REsp n. 1.614.721/DF).

2.6.Na hipótese em apreço, deve prevalecer, o pagamento de multa conforme previsão posta no parágrafo primeiro, da cláusula décima terceira, do contrato celebrado entre as partes, eis que, a despeito da previsão contratual somente em benefício do promitente vendedor, conforme orientação firmada pelo STJ supramencionada, adequada é a inversão da referida cláusula em desfavor da vendedora, cujo objetivo é a manutenção do equilíbrio contratual e respeito ao princípio da isonomia.

2.7) No que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando se tratar de matéria de ordem pública, entendo que merece ajuste a r. sentença. Assim, considerando que houve condenação nos autos, os honorários advocatícios a favor da parte autora devem ser fixados sobre esta.

2.8) Recurso desprovido.

Eminentes pares, a questão em debate nos presentes autos, refere-se unicamente quanto a análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, destaco, desde logo, que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, pois a questão apontada nos Embargos de Declaração - inaplicabilidade do CDC por força da Lei nº 9.514/97, sequer foi submetida ao crivo do Juízo
ad quem
, na medida em que não foi objeto do recurso de apelação, caracterizando indevida inovação recursal.

A parte embargante ao apresentar suas razões recursais na apelação cível arguiu única e exclusivamente os seguintes pontos: da concordância com o pedido de rescisão; do percentual de restituição dos valores pagos conforme previsto em contrato, do termo a quo para a incidência dos juros moratórios e do percentual e, ainda da impossibilidade de inversão da multa contratual.

Logo, verifica-se que o embargante não fez qualquer menção acerca da inaplicabilidade do CDC tendo como fundamento da Lei nº 9.514/97.

Todavia, na medida em que o acórdão tão somente confirmou a incidência do CDC com base na
Súmula 543/STJ,
a fim de evitar maiores discussões destaco que o STJ em caso semelhante fixou o entendimento no sentido de que “
Consoante precedentes das Turmas que integram a eg. Segunda Seção, as disposições da Lei n.º 9.514/97, que disciplinam a alienação fiduciária na compra e venda de imóvel, só são aplicáveis à hipótese em que o devedor fiduciante não paga, no todo ou em parte, a dívida, e é constituído em mora, o que não é o caso dos autos, uma vez que, conforme apurado pelas instâncias ordinárias, foi a incorporadora que deixou de entregar a infraestrutura no prazo prometido.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.005.760/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.).

Portanto, ainda que não fosse a hipótese de inovação recursal, não há nenhuma justificativa para a interposição dos presentes embargos de declaração.

Decerto, as alegações do embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelas embargantes
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A.
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar